Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-63.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703510-63.2018.8.07.0006 EMBARGANTE: THIAGO OLIVEIRA DA COSTA EMBARGADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado. Após retornem os autos à Vara de origem. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR